Tribunal: STF
Processo: ARE 1576641
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INÉPCIA NÃO VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MODIFICAÇÕES CONTRATUAIS. TERMOS ADITIVOS FIRMADOS CONSENSUALMENTE. INEXISTÊNCIA DE ATRASO NOS PAGAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. A decisão monocrática agravada abordou todas as questões apresentadas, à vista dos elementos contidos nos autos, sendo certo que o recurso nada de novo trouxe que pudesse infirmar o quanto decidido.



    2. Da análise dos autos, verifica-se que não houve simples “escolha” do julgador ao afastar o peso do laudo pericial, elaborado nos autos da produção antecipada de prova, em detrimento de “relatórios elaborados de maneira unilateral”.



    3. Com efeito, o laudo apresentado não enfrentou o cerne da questão apurada na presente demanda, qual seja, a avaliação da qualidade dos serviços prestados, com a análise de eventuais patologias surgidas no decorrer da obra e o estágio de conclusão.



    4. Tampouco se sustenta a tese de que os relatórios apresentados pela autora são meros documentos elaborados de maneira unilateral, já que o relatório técnico de vistoria foi elaborado por determinação do TCU como forma de quantificar o dano causado pela inadimplência da apelante, no âmbito dos contratos 90/2010, 94/2011 e 89/2013, tendo por base farto acervo documental, incluindo atas de reuniões e expedientes envolvendo a empresa ré, livros de ocorrências e, principalmente, vistoria ad perpetuam rei memoriam, elaborada em fevereiro de 2017, pela empresa gerenciadora das obras.



    5. Sustenta-se que o inadimplemento só ocorreu em razão das diversas modificações no contrato solicitadas pela autora, entretanto, ainda que efetivamente demonstrados os pedidos de alteração da obra, é certo que os termos aditivos foram firmados consensualmente, de forma a garantir a execução e manter o equilíbrio contratual.



    6. Quando questionada se a construtora teve condições de executar os serviços contratados, a perita concluiu que “foi dada a construtora plenas condições de executar a obra no âmbito financeiro pois não houve atraso no pagamento das medições”.



    7. A parte ré não logrou êxito em demonstrar fato que pudesse impedir, modificar ou extinguir, nos termos do artigo 373, II do CPC, a cobrança pelos danos causados à autora. 8. Agravo interno não provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; e 37, caput, e inciso XXI; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/07/2015 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/09/2010.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente